Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PERDA DE CONEXÃO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL 23 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, que se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de atraso de voo de ida, correspondente ao primeiro trecho (Brasília-DF-São Paulo-SP), que resultou na perda do segundo trecho (São Paulo-SP-Madri-Espanha), posterior realocação dos passageiros em voo para o dia seguinte e consequente atraso de 23 horas na chegada ao destino final.
2. A hipótese dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
3. Incontroverso nos autos que o atraso do voo e a perda de conexão de voo internacional se deu em razão da necessidade de manutenção na aeronave - (ID 58458639), de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, as despesas suportadas pelos autores restaram devidamente demonstradas, mediante a juntada dos comprovantes de aquisição das passagens de trem, reserva do hotel e passeios (IDs 51034727, 51034744, 51034755 e 51034766), razão pela qual devem ser ressarcidos.
5. Induvidoso que a situação pela qual passaram os autores geram potencial de angústia pela quebra da expectativa de fruição de viagem internacional, o que é passível de indenização por dano moral, extrapolando, o fato sob exame, o mero inadimplemento contratual e a barreira do aborrecimento tolerável.
6. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual deve ser mantido em R$ 2.000,00 para cada recorrido, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.